Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À "DELAÇÃO PREMIADA". DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em aplicação analógica da causa de diminuição prevista para a "delação premiada" nas hipóteses de confissão. A analogia é método de integração das normas, sendo cabível apenas nas situações em que haja omissão legislativa.
2. O legislador estabeleceu ser a confissão uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria. Por sua vez, entendeu que a "delação premiada" poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da "delação premiada" na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
3. A Suprema Corte Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, consignou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal com fulcro nas atenuantes descritas no Código Penal, o que não induz afronta aos princípios constitucionais. No mesmo sentido, é a jurisprudência sumulada no verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.